Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA PELA LOCADORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO RENOVATÓRIA REQUERIDO PELA LOCATÁRIA. OBJETOS DISTINTOS. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

I. À luz do que dispõe o artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, não há litispendência entre execução ajuizada pelo locador que tem por objeto alugueis de janeiro a setembro de 2020 e cumprimento de sentença requerido pelo locatário que tem por objeto diferença de alugueis pagos entre setembro de 2018 a janeiro de 2020.

II. Apelação provida.